Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-53.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de rejeição do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de rejeição do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização de litígio. Situação não se confundindo com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido, principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes. Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001314-53.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
S.A.,,
é
apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001314-53.2019.8.26.0242 (processo digital)
Comarca: IGARAPAVA - 2a Vara Cível
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de primeiro grau: Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Voto no 35.649
Apelação Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica Ação de reparação de danos proposta por seguradora
sub-rogada Sentença de rejeição do pedido. Hipótese em
que não está demonstrada a feitura de prévio pedido
administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução
Aneel
414/10.
Interesse
processual
inexistente,
no
entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da
pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização
de litígio. Situação não se confundindo com o chamado
esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o
suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado
a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido,
principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o
usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes.
Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na
Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de
mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que
os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
3
demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo
ainda que a conduta adotada pela autora criou para a
adversária cenário de prova diabólica. Sentença mantida.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos proposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
em face deCOMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Afirma a autora que foi comunicada por seus
seguradosIraci Ignácio da Silva e Nelson Antônio Faria sobre a ocorrência
de distúrbios elétricos proveniente da rede de distribuição administrada
pela ré, em 15.8.16 e 18.2.17, respectivamente, causando danos em
aparelhos eletrônicos que guarneciam os imóveis dos segurados. Assim, a
autora acionou empresa especializada para a realização de vistoria, que
constatou os danos elétricos indicados pelos segurados. Desse modo, a
autora pagou aos segurados o valor global de R$ 3.428,63. Donde a
demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento do mencionado
valor, com correção monetária e juros de mora contados desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
4
desembolso.
A r. sentença julgou improcedente a demanda e
responsabilizou a autora pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 307/315).
Apela a autora, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) não é razoável esperar que
a apelante guarde os bens indenizados para amparar a pretensão autoral;
(b)a apelante demonstrou o nexo de causalidade entre os danos
experimentados por seus segurados e a prestação de serviços da apelada;
(c) não há que se falar em obrigatoriedade de esgotamento da via
administrativa; (d) os laudos técnicos foram realizados por empresas
técnicas especializadas; (e) devem ser aplicadas as disposições protetivas
do CDC, com o mecanismo da inversão do ônus da prova; (f) os usuários
são responsáveis pelas instalações internas; e (g) a apelada possui
responsabilidade objetiva pautada no risco administrativo (fls. 317/373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
5
2. Recurso tempestivo (fls. 316/317), preparado
(fls. 374/375) e respondido (fls. 378/393).
É o relatório do essencial.
3. No meu sentir, não se verifica o chamado
interesse processual em situações como a dos autos.
Como se sabe, a Resolução Aneel 414/10 exige
pedido administrativo para o efeito do ressarcimento, pelas
concessionárias de serviço, de danos produzidos a equipamentos elétro-
eletrônicos de usuários em virtude de brusca oscilação na rede externa de
energia, mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 204
daquele mesmo diploma, entre eles, a manutenção e permissão para
acesso ao equipamento danificado e à unidade consumidora (§7o, II).
O cumprimento dessas formalidades é de suma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
6
importância, seja para possibilitar a verificação do dano, da respectiva
extensão e do indispensável nexo por parte da concessionária de serviços,
seja para permitir-lhe condições de efetiva defesa em eventual processo
judicial.
Admitir-se a vinda direta do interessado a Juízo
em tais circunstâncias implica, sejamos francos, desvirtuar a função do
Judiciário, que abdica do papel de pacificador social, para se transformar
em balcão de atendimento ao consumidor, em agente catalizador de
processos.
Em tal situação, não existe nem mesmo litígio,
vale dizer, na clássica conceituação de CARNELUTTI, “conflito de
interesses qualificado por uma pretensão resistida”.
A hipótese não se confunde, em absoluto, com o
chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, insisto,
o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
7
adequadamente a dar-lhe cumprimento.
Forte nessas premissas, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte a que cabe dar a última
palavra em tema de interpretação da norma infraconstitucional, vem se
inclinando
pela
necessidade
de
prévia
solicitação
extrajudicial,
principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos
serviços e a Administração Pública, como na espécie.
A título de exemplo, vejam-se os precedentes
das ementas abaixo reproduzidas (sãos meus os destaques):
“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA
DE
BENEFÍCIO.
PROCESSO
CIVIL.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR
(ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na
origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
8
benefício previdenciário, na qual o segurado
postulou sua pretensão diretamente no Poder
Judiciário, sem requerer administrativamente o
objeto da ação. 2. A presente controvérsia
soluciona-se na via infraconstitucional, pois não
se
trata
de
análise
do
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da
CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de agir
ou processual configura-se com a existência do
binômio necessidade-utilidade da pretensão
submetida ao Juiz. A necessidade da prestação
jurisdicional
exige
a
demonstração
de
resistência por parte do devedor da obrigação,
já que o Poder Judiciário é via destinada à
resolução de conflitos. 4. Em regra, não se
materializa a resistência do INSS à pretensão de
concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa.
5. O interesse processual do segurado e a
utilidade da prestação jurisdicional concretizam-
se nas hipóteses de a) recusa de recebimento do
requerimento ou b) negativa de concessão do
benefício previdenciário, seja pelo concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
9
indeferimento do pedido, seja pela notória
resistência da autarquia à tese jurídica esposada.
6. A aplicação dos critérios acima deve observar
a prescindibilidade do exaurimento da via
administrativa
para
ingresso
com
ação
previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e
213/ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido.”
(REsp
1310042/PR,
Rel.
Min.
HERMAN
BENJAMIN, 2a T., j. 15.5.12).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO.
DPVAT.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.
REQUISITO
ESSENCIAL
PARA
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA
CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE
PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
10
ESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA.
MATÉRIA
ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento
administrativo
prévio
constitui
requisito
essencial para o ingresso da demanda judicial.
2. Rever o entendimento firmado pelo acórdão
recorrido, no sentido da não formulação do
requerimento administrativo, demanda a análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema
constitucional em discussão (inafastabilidade do
acesso ao Poder Judiciário) refoge à alçada de
controle desta Corte Superior de Justiça. 4.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp
936574/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSERINO, 3a T., j. 2.8.11).
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
11
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO
DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência
de
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme
previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.” (Resp 1.349.453/MS,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 2.2.15).
Se
essa
providência
é
exigível
do
usuário/consumidor dos serviços, com muito mais razão o é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
12
portentosa seguradora que se sub-roga nos direitos daquele.
Cabe observar, ainda a respeito, que as
notificações de fls. 53/54 e 79/80 longe estão de preencher os requisitos da
indigitada resolução, tanto que enviadas elas apenas em junho de 2019,
mais de dois anos após as datas dos indigitados sinistros, ocasião em que
não mais havia possibilidade técnica de realização de vistoria nos imóveis
nem nos aparelhos sinistrados, estes certamente já então reparados.
Pese o exposto, a atual composição desta
Egrégia Câmara entende, majoritariamente, pela desnecessidade de
formulação de pedido administrativo prévio para a caracterização do
interesse de agir.
Em homenagem ao princípio do Colegiado e
tendo em conta que meu posicionamento de mérito normalmente conduz
a resultado prático equivalente, curvo-me à posição majoritária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
13
atualmente adotada pela Câmara.
4. No mérito, com efeito, posiciono-me pela
improcedência da demanda.
Isso porque os sucintos trabalhos técnicos
extrajudiciais de fls. 42, 61/65 e 70 não são suficientes para o
reconhecimento do dano, de sua extensão e do nexo, certo ainda que a
não conservação dos produtos danificados, por parte da apelante, criou
para a fornecedora de serviços apelada cenário de prova diabólica.
5. A honorária de responsabilidade da apelante
fica redimensionada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Nesses termos, meu voto nega provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001314-53.2019.8.26.0242 -Voto no
14
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator